Tribunal: TJDFT
Processo: 0739531-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. VÍTIMA IDOSA. LIGAÇÃO TELEFÔNICA DE FALSO GERENTE DO BANCO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS PELO CORRENTISTA SOB ORIENTAÇÃO DE FALSO GERENTE DO BANCO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FATOS EM CONTESTAÇÃO. PRESUÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE. DEFESA CONTRADITÓRIA. ART. 341 DO CPC. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. PERDA DO OBJETO. REDIMENCIONAMETO DOS HONORÁRIOS EM VIRTUDE DO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
1. Não merece prosperar a preliminar de ausência de prestação jurisdicional por ausência de apreciação de pedido, formulado em petição inicial, para produção de determinada prova, se intimadas as partes para especificarem as provas que desejam produzir, não houve ratificação do pedido formulado em petição inicial.
2. Não se aplica a presunção da veracidade dos fatos não impugnados na contestação, se ocorrer contradição com a defesa considerada em seu conjunto (art. 341, inciso III, do CPC/2015)
3. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa.
4. No caso dos autos, a apelante, com 82 anos de idade à época, alegou ter sofrido fraude bancária por ter recebido telefonema de falso funcionário do banco, o qual lhe convenceu a realizar diversas transferências bancárias.
5. Assim, a autora defendeu haver defeito na prestação de serviço pelo banco réu: a uma, porque o banco réu majorou os limites de transferências bancárias sem o seu consentimento, potencializando as transferências bancárias realizadas, e, a duas, porque caberia ao banco, diante de movimentações atípicas na conta bancária, tomar as medidas cabíveis para impedir a perpetuação da fraude.
6. Quanto ao dever de segurança nas transações bancárias que se espera das instituições financeiras, é cediço que os consumidores de serviços bancários, via de regra, obedecem a um padrão de compras, apto a formatar um perfil de consumo, de sorte que, diante de movimentação bancária atípica do perfil do correntista, é dever da instituição financeira adotar meios para impedir a fraude bancária.
7. Todavia, tenho que, no caso concreto, não se mostra razoável concluir pela responsabilidade integral do banco réu pelos danos sofridos pela autora, portanto está presente na espécie a culpa concorrente do consumidor. Isso porque a autora/apelante também não guardou a prudência que lhe era esperada, ao realizar transferências bancárias para pessoas desconhecidas e sob a orientação de pessoa, em ligação telefônica, cujo vínculo com o banco réu não foi certificado por ela.
8. Os danos morais, quando passíveis de serem indenizado, transcendem a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a qual todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e, violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impingem ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano.8.1. A simples recalcitrância do banco em fornecer determinado documento e o fato de ter que se dirigir à Agência Bancária em tempo de pandemia, por si só, não é fato apto para dar ensejo a danos morais.
9. O pedido de redução dos honorários sucumbenciais perde o objeto, diante da procedência parcial do pedido autoral pelo provimento parcial da apelação, tendo em vista o redimensionamento da referida verba.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.